Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0745458-32.2020.8.07.0000 Paciente: JOSÉ DIEGO VIEIRA DE LIMA Impetrante: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS – PROJEÇÃO Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ DIEGO VIEIRA DE LIMA contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Penal no 0704901-79.2020.8.07.0007, em que responde pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal (Inquérito Policial no 195/2020 – 12a DP, Ocorrência Policial no 3952/2020- 12a DP). O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante, no dia 26/03/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso cautelarmente há quase 6 (seis) meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Alega que a demora processual não pode ser imputada à Defesa, uma vez que “cabe a defesa lançar mão de todos os meios possíveis para a assegurar a defesa técnica do réu” e, no caso em tela, a diligência requerida, qual seja, o reconhecimento pessoal do acusado, tem o intuito de assegurar o devido processo o legal e a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Assegura que a Defesa “manifestou interesse nos autos por duas vezes, para que se proceda o reconhecimento pessoal do acusado, ainda que por meio virtual, diante das limitações causadas pela pandemia do vírus COVID-19”. Afirma que o Magistrado “aduziu que a defesa seria responsável pelo atraso no encerramento da instrução criminal, porém, na mesma decisão reconheceu a impossibilidade técnica realizar o ato pretendido pela defesa”. Defende que não há justificativa razoável para que o paciente aguarde preso há 6 (seis) meses o encerramento da instrução criminal, em razão da ineficiência estatal em realizar a diligência requerida. Além do mais, aduz que não é possível considerar o retorno das atividades presenciais do Juízo para a realização do ato de reconhecimento, uma vez que não se sabe quando será possível a realização da diligência em razão da pandemia causada pelo vírus COVID-19. Por fim, argumenta que o paciente se encontra há 177 (cento e setenta e sete) dias presos, sendo que a Instrução no 1 da Corregedoria de Justiça prevê o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para o encerramento da instrução criminal. Assim, defende que a prisão do paciente se tornou ilegal, em razão do excesso de prazo, motivo pelo qual pugna pela concessão da liberdade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. No mérito, requer a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalta-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em exame, o impetrante alega que o paciente se encontra preso há 177 (cento e setenta e sete) dias, sendo que a Instrução no 1 da Corregedoria de Justiça prevê o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para o encerramento da instrução criminal. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 26/03/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) (Ocorrência Policial no 3952/2020- 12a DP, Inquérito Policial no 195/2020 – 12a DP), distribuído sob o no 0704901-79.2020.8.07.0007, ao Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID no 20488289, fl. 1). No dia 27/03/2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 61076657), nos seguintes termos: (...) Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JOSÉ DIEGO VIEIRA DE LIMA, preso(a)(s) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 157, §2", VII, e no art. 307, caput, ambos do CPB. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2° e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5° da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Alem disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, 11, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, 111, CPP) O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, o autor do fato abordou a vitima em uma parada de ônibus, em plena luz do dia, e com emprego de grave ameaça exercida com uso de arma branca, subtraiu-lhe o aparelho celular. Ressalte-se que o emprego de arma branca potencializa o temor à vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado possui três condenações pelos crimes de furto e voltou a incidir na prática de crime, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade encontrará estímulos para continuar deliquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se ser inviável o monitoramento eletrônico por se tratar de morador de rua que não possui endereço e telefone fixos. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso 1), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOSÉ DIEGO VIEIRA DE LIMA, filho(a) de Sebastião Farias de Lima e Maria Elza Vieira de Lima, nascido em 14/10/1988; com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso 1, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo no original). O Ministério Público ofereceu denúncia, em 08/04/2020, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca). Em 13/04/2020, o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF recebeu a denúncia oferecida contra o paciente, determinou sua citação e, acolhendo a manifestação ministerial, arquivou o inquérito em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal. Em 14/05/2020, foi proferida decisão determinando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/07/2020. Em 10/06/2020, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, em razão de não haver mudança no panorama fático-jurídico, e, em razão das medidas de prevenção contra a disseminação do vírus COVID-19, a audiência de instrução de instrução marcada para o dia 07/07/2020 foi redesignada para o dia 05/08/2020. Em 15/06/2020, foi proferido despacho, no qual, em razão de surgimento de vaga para agendamento de videoconferência no sistema prisional, a audiência presencial marcada para dia 05/08/2020 foi antecipada para o dia 24/06/2020 a ser realizada por videoconferência. Na audiência de instrução, realizada no dia 24/06/2020 por videoconferência, foi colhido o depoimento da vítima Vanilda, sendo que as partes insistiram na oitiva dos policiais e a Defesa requereu o reconhecimento pessoal do réu. Nesse ato, foi designada audiência para o dia 21/07/2020 para a oitiva dos policiais. Em 21/07/2020 foi realizada audiência de instrução por videoconferência, na qual foi ouvida a testemunha Eduardo, as partes dispensaram a oitiva da testemunha Olivan e, em seguida, o acusado foi interrogado. Na fase do art. 402 do CPP, a Defesa requereu a realização do ato de reconhecimento pessoal, o que foi deferido, sendo designado o dia 1o/09/2020. Em 17/08/2020, foi proferida decisão cancelando a audiência presencial marcada para o dia 1o/09/2020, em razão da impossibilidade de realização de audiências presenciais com presos custodiados no Centro de Detenção Provisória – CDP, conforme Instrução GC no 3 do TJDFT, de 14/08/2020, em virtude da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. Foi, ainda, determinada a intimação da Defesa para “informar se persiste o interesse no ato de reconhecimento em juízo, o qual poderá ser realizado, em princípio, somente a partir do mês de outubro, com o risco dessa data ser prorrogada se a situação de pandemia provocada pelo Novo Coronavírus – COVID 19 ainda não estiver normalizada.” Intimada, a Defesa, em 04/09/2020, insistiu na realização do reconhecimento pessoal, aduzindo que o ato pode ser realizado “por videoconferência com a colaboração do CDP, em selecionando mais dois presos com características semelhantes àquelas do acusado”. Em 09/09/2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido da Defesa de ser o ato de reconhecimento realizado por videoconferência, em razão da impossibilidade técnica de realização do reconhecimento pessoal no formato requerido, conforme estabelecidos na Instrução no 3 do TJDFT. Determinou a designação de dia e horário para a realização do ato quando houver possibilidade para tanto. Analisada novamente os requisitos da prisão cautelar, foi mantida nos seguintes termos: A Defesa informou que persiste o interesse na realização do reconhecimento pessoal do réu, pleiteando que o procedimento seja realizado por videoconferência (ID 71564763) Ocorre que a Instrução no 3-TJDFT, de 14/08/2020, informa que: "Art. 6o As salas 01 a 05 do CDP-I e as salas 02 a 05 da PFDF comportam a participação simultânea de no máximo 2 (dois) presos da respectiva unidade prisional." A mesma disposição foi reproduzida no art. 2o, §9o, da Instrução no 5 do TJDFT, de 8/9/2020. Cumpre salientar que o réu está recolhido no CDP I, consoante certidão de ID 65541380. Nesse sentido, verifica-se a impossibilidade técnica de realização do reconhecimento pessoal no formato requerido, diante da limitação de presos permitidos nas salas do presídio, razão pela qual deixo, por ora, de designar data para a audiência requerida. Oportunamente, será designado dia e horário para a realização do ato, quando houver possibilidade para tanto. Quanto à prisão cautelar do réu, em observância ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se que subsistem incólumes os fundamentos que motivaram sua decretação, conforme decisões de IDs 71049811 (fls. 59/61) e 65156621. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, diante do evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, verificado após análise da gravidade concreta da conduta do réu e de sua folha de antecedentes, conforme decisão 71049811 (fls. 59/61). No caso concreto, o réu foi denunciado por crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, praticado na data de 26 de março de 2020. Na referida data, JOSÉ DIEGO teria abordado a vítima enquanto ela estava na parada de ônibus no Centro de Taguatinga/DF e, mediante ameaça exercida com o uso de uma faca, teria subtraído o aparelho celular dela. Assim, observa-se que é imputado ao réu o cometimento de crime de natureza grave. Verifica-se, também, que o réu apresenta quatro condenações com trânsito em julgado por crimes de furto qualificado, duas por falsa identidade e uma por roubo majorado, conforme folha de antecedentes penais de ID 60943185, fls. 20/32, (Autos no 2012.07.1.030309-8, 2012.07.1.023351-8, 2013.07.1.040041-5 e 2014.07.1.003449-6) havendo elevado risco de reiteração criminosa, caso seja colocado em liberdade, fato que compromete a ordem pública. Não há falar aqui em excesso de prazo na prisão preventiva, uma vez que a instrução processual somente não foi encerrada, em virtude de diligência requerida exclusivamente pela Defesa do acusado. Desse modo, observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública, razão pela qual a manutenção do decreto de prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado, pois o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão que a decretou. Aguarde-se a designação de audiência para realização do reconhecimento pessoal requerido pela defesa, quando houver possibilidade para realização do ato. Do exame dos documentos acostados à impetração, não se vislumbra, ao menos nesse juízo sumário de cognição, constrangimento ilegal decorrente da alegação de excesso de prazo. É cediço que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo ou de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, percebe-se que a instrução criminal não foi encerrada em razão do pleito defensivo de realização de ato de reconhecimento pessoal do acusado que, no momento atual, não pode ser realizado em decorrência das medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19. Assim, não é possível falar em excesso de prazo, pois, na hipótese, não houve desídia do Juízo na condução do processo, sendo plenamente justificada a demora para o encerramento da instrução, consoante entendimento desta Corte de Justiça. Nesse sentido: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vale ressaltar que, embora exista a recomendação prevista na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça acerca da razoável duração dos processos criminais, é cediço que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, de sorte que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, admitindo-se uma razoável flexibilização no seu cumprimento. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, das quais deve constar a fase em que se encontra o processo. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator